Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-57.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Imposição de crédito sem solicitação. Improcedência. Apelo da autora. Alegações de fato juridicamente relevantes não tratadas no r. decisum. Autora negou expressamente que sua fotografia tenha sido sacada do próprio aparelho celular em suposta adesão por meio digital. Ato aparentemente formalizado em Caxias do Sul/RS, localidade que a requerente diz

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Imposição de crédito sem solicitação. Improcedência. Apelo da autora. Alegações de fato juridicamente relevantes não tratadas no r. decisum. Autora negou expressamente que sua fotografia tenha sido sacada do próprio aparelho celular em suposta adesão por meio digital. Ato aparentemente formalizado em Caxias do Sul/RS, localidade que a requerente diz nunca ter visitado, sendo deveras distante de Birigui, cidade em que reside. Juízo a quo que se apoiou no dossiê documental sem enfrentar as relevantes impugnações lançadas em réplica. Omissão que compromete a validade do julgado, em atenção ao art. 489, §1o, IV, do CPC, pois possibilitaria, em tese, outro desfecho. Impossibilidade de prosseguir com o julgamento sem antes permitir às partes a oportunidade de se desvencilharem do onus probandi. Retorno dos autos à vara de origem para saneamento, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova. Sentença anulada de ofício, com determinação, ficando prejudicadas as demais razões.